Tribunal: CARF
Processo: 10814.724980/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/06/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS.
A decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça recursal, se os fundamentos constantes no voto são suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente, assim como não há irregularidade no acolhimento das alegações da autuação.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para pronunciar-se acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2011
VISTORIA ADUANEIRA. EXTRAVIO DE MERCADORIA. DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de mercadoria que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de referida mercadoria ser passível de aplicação da pena de perdimento. Em razão do princípio da independência entre as esferas administrativa, penal e civil, eventual caracterização de responsabilidade civil ou penal não impede seja aplicada pena administrativa relacionada ao mesmo fato.
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO. PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$ 1.000,00 por volume depositado que não seja localizado, nos termos do art. 107, inciso VII, alínea "a", do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-se o disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual a base de cálculo do imposto será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais, acrescida de duas vezes o correspondente desvio padrão estatístico.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.724980/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.147 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/06/2011
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
DESNECESSIDADE
DE
ENFRENTAMENTO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS.
A decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça recursal, se
os fundamentos constantes no voto são suficientes para afastar a pretensão da
parte recorrente, assim como não há irregularidade no acolhimento das
alegações da autuação.
PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para pronunciar-se acerca da inconstitucionalidade
de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 22/06/2011
VISTORIA
ADUANEIRA.
EXTRAVIO
DE
MERCADORIA.
DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA.
O depositário é responsável pelo crédito tributário decorrente do extravio de
mercadoria que se encontrava sob sua custódia, inclusive no caso de referida
mercadoria ser passível de aplicação da pena de perdimento. Em razão do
princípio da independência entre as esferas administrativa, penal e civil,
eventual caracterização de responsabilidade civil ou penal não impede seja
aplicada pena administrativa relacionada ao mesmo fato.
VOLUME
NÃO
LOCALIZADO
EM
LOCAL
SOB
CONTROLE
ADUANEIRO. PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$
1.000,00 por volume depositado que não seja localizado, nos termos do art.
107, inciso VII, alínea "a", do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, §
1o, DA LEI No 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.724980/2011-80
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-se o
disposto no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual a base de cálculo do
imposto será arbitrada em valor equivalente à média dos valores por
quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma
via de transporte internacional, constantes de declarações registradas no
semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro internacionais,
acrescida de duas vezes o correspondente desvio padrão estatístico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior – Presidente substituto e Redator Ad Hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Júnior (presidente substituto), Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), João José
Schini Norbiato (suplente convocado), José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e
Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado). Ausentes a conselheira Denise
Madalena Green, substituída pelo conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, e o conselheiro
Celso José Ferreira de Oliveira, substituído pela conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida no diretório
corporativo do CARF pelo relator original, Conselheiro Flávio José Passos Coelho.
Este processo teve início com a autuação lavrada para aplicação da multa
equivalente ao valor aduaneiro, prevista no art. 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, e da
multa por volume extraviado ou não localizado, depositado em local sob controle aduaneiro,
prevista no art. 107, inciso VII, alínea “a”, do Decreto-Lei no 37/1966.
De acordo com o relatório da Fiscalização, a autuação decorre da apuração de
extravio de mercadorias sujeitas à aplicação da pena de perdimento por abandono,
armazenadas sob a responsabilidade da empresa depositária no Aeroporto Internacional de
Guarulhos, amparadas pelo conhecimento de transporte aéreo internacional AWB
045.6360.4155, emitido pela LAN Airlines S/A em 16/01/2007, consignadas à empresa INTER-
OPÇÃO Comércio, Importação e Exportação Ltda, embarcadas em Miami, Flórida, e
desembarcadas no destino em 17/01/2007.
A caracterização do abandono deu-se pelo decurso do prazo previsto no art. 23,
inciso II, alínea "a", do Decreto-Lei n° 1.455/1976, a partir do qual as mercadorias estão sujeitas
à aplicação da pena de perdimento prevista no art. 23, § 1o, daquele mesmo Decreto.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Os extratos do conhecimento de transporte mencionado, obtidos no sistema
Siscomex Mantra, retratam a ocorrência e foram juntados aos processos relativos à aplicação da
pena de perdimento por abandono e à apuração do extravio das mercadorias, cujas cópias
integrais estão anexas a este processo. 1
O perdimento das mercadorias em virtude de seu abandono foi então formalizado
em obediência ao disposto no art. 73 da lei no 10.833/2003, no processo no 10814.013732/2007-
23, no qual encontra-se juntado o Auto de Infração e Termo de Apreensão n° 10/2007. 2
No curso da Vistoria Aduaneira, apurou-se a extensão e a responsabilidade por tal
extravio, documentada no processo n° 10814.000273/2011-02. Essa apuração foi registrada no
Termo de Vistoria Aduaneira n° 11/2011, que descreve o procedimento realizado em
21/02/2011, culminando com a confirmação do extravio total das mercadorias relativas ao citado
conhecimento de transporte e imputando-se a responsabilidade à depositária (Infraero), com base
nos fatos e documentos minuciosamente descritos pela fiscalização.
Quanto à responsabilidade do depositário por extravio ou não localização de
mercadorias importadas que se encontrem sob sua custódia, a fiscalização afirma que é
textualmente prevista nos arts. 13, inciso IV; 662 e seu § único; e 663 do Regulamento
Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009), além do art. 2o, inciso VIII, da Instrução Normativa SRF no
37/96.
Na sequência, em 22/06/2011, procedeu-se ao lançamento dos créditos tributários
relativos aos impostos e contribuições devidos por meio de auto de infração formalizado no
processo n° 10814.723230/2011-91. Por fim, em acréscimo àquele lançamento, procedeu-se à
lavratura do auto de infração contido no presente processo, para constituição das multas cabíveis
em razão das infrações apuradas.
Segundo a autoridade fiscal, o entendimento aplicado na lavratura do auto de
infração abrigado neste processo decorre de interpretação da legislação realizada pela
Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que se reveste de caráter vinculante, segundo a qual,
nos casos em que se constata o extravio ou a não localização, pelo depositário do armazém
alfandegado, de mercadorias sujeitas a pena de perdimento por abandono que se encontravam
sob sua custódia, tendo havido ou não a lavratura do pertinente auto de infração para aplicação
da pena de perdimento, além da constituição do crédito tributário relativo aos tributos cujo fato
gerador tenha ocorrido em virtude de tal extravio, deve-se proceder à aplicação da multa prevista
pelo art. 23, § 3° do Decreto-Lei n° 1.455/76.
Observa também a fiscalização que, com a redação dada pela Lei no 12.350/2010
ao artigo citado, é dispensada a prévia instauração de processo para aplicação da pena de
perdimento e seu posterior encerramento, aplicando-se diretamente a multa aqui tratada.
Quanto às multas, a autoridade fiscal acrescenta o seguinte comentário:

1 Processos Administrativos nos 10814.009297/2007-32; 10814.013774/2007-64 e 10814.000086/2011-12.

2 Como fundamento para aplicação da pena, foi indicado o art. 23, inciso II, alínea "a" e § 1°, do Decreto-Lei n°
1.455/1976.

Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

(1) A hipótese da substituição da pena de perdimento por multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria que não seja localizada (Decreto-Lei n°
1.455/1976, art. 23, § 3o) 3 não exige que as mercadorias estejam sob
depósito, custódia ou mera detenção do sujeito passivo (não obstante estarem,
no presente caso, efetivamente sob depósito e custódia da autuada), bastando
que a aplicação da pena de perdimento se veja frustrada pelo extravio, não
localização ou consumo das mercadorias.
(2) Já a hipótese da multa por volume não localizado pressupõe que o volume
esteja depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro (Decreto-Lei n°
37/1966, art. 107, VII, “a”). 4
Segundo o entendimento da fiscalização, a autuada, na condição de fiel
depositária das mercadorias sujeitas ao perdimento, concorreu diretamente que não fosse viável a
aplicação daquela pena, razão pela qual deve figurar no polo passivo da autuação pela
consequente multa substitutiva, uma vez que sua responsabilidade pelo extravio das mercadorias
foi fixada no Termo de Vistoria Aduaneira n° 11/2011, de 21/02/2011.
Para aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadorias não
localizada, tendo em vista que não era possível identificar as mercadorias extraviadas, foi
preciso recorrer à previsão contida no art. 67, caput e § 1o, da Lei no 10.833/2003, que assim
dispunha: 5
Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu
extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de
transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação dos impostos e dos
direitos incidentes, as alíquotas de 50% (cinqüenta por cento) para o cálculo do Imposto
de Importação e de 50% (cinqüenta por cento) para o cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de Importação será
arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional,

3 Parágrafo incluído pelo art. 59 da Lei n° 10.637/2002, com a redação posteriormente alterada pela Lei no
12.350/2010.

4 Com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.

5 A redação desse artigo foi posteriormente alterada pela Lei no 13.043/2014, passando a dispor da seguinte forma:

Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu extravio ou consumo, e de
descrição genérica nos documentos comerciais e de transporte disponíveis, será aplicada, para fins de determinação
dos impostos e dos direitos incidentes na importação, alíquota única de 80% (oitenta por cento) em regime de
tributação simplificada relativa ao Imposto de Importação - II, ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, à
Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep,
à Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e ao Adicional ao Frete para a
Renovação da Marinha Mercante - AFRMM.

§ 1o A base de cálculo da tributação simplificada prevista neste artigo será arbitrada em valor equivalente à mediana
dos valores por quilograma de todas as mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte
internacional, constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais.

Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete
e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão
estatístico.
[...]

Quanto ao extravio das mercadorias sujeitas à pena de perdimento, aplicou-se a
multa por volume não localizado, no total de R$ 4.000,00, uma vez que a própria autuada havia
registrado no Siscomex Mantra a recepção de quatro volumes para armazenamento, conforme a
constatação registrada no Termo de Vistoria Aduaneira.
Cientificada do lançamento em 16/08/2011, a autuada apresentou impugnação em
15/09/2011, com as alegações a seguir descritas:
a) Em preliminar, que este auto de infração se relaciona com o processo
administrativo n° 10814.723230/2011-91, impugnado pela INFRAERO, no qual se
busca cobrar débitos relativos a tributos e multas. Nesse processo, a INFRAERO
está sendo autuada por quatro autos de infração referentes a Imposto de Importação;
IPI na Importação; Cofins Importação e PIS/PASEP na Importação, baseando-se
em 12 Termos de Vistoria Aduaneira instaurados de ofício.
b) Reconhecendo que violou o princípio da ampla defesa e contraditório, a ALF/GRU
apresentou seis processos administrativos para cobrança (10814.724974/2011-22,
10814.724974/2011-77, 10814.724976/2011-11, 10814.724977/2011-66, 10814.
724979/2011-55 e 10814.724980/2011-80), não obstante considerá-las novamente
no processo administrativo n° 10814.723230/2011-91, gerando possível "bis in
idem".
c) Após um breve relato dos fatos, afirma que o auto de infração não pode subsistir,
considerando que a autuada não é o sujeito passivo da obrigação, não deu causa ao
abandono e não pode ser responsabilizada por ato de terceiro, além de não se
verificar, no presente caso, qualquer espécie dano ao erário.
d) Transcreve trechos do relato fiscal, relativos à aplicação das multas previstas no
artigo 23, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, e no Decreto-Lei n° 37/1966, art.
107, VII, alínea “a”, bem como da Vistoria Aduaneira, e afirma que os auditores
deixaram de apurar as responsabilidades da importadora e da transportadora, com
violação de dispositivos do Regulamento Aduaneiro e da legislação vigente sobre o
processamento de cargas em perdimento. Afirma também que não há qualquer
dispositivo legal ou normativo e mesmo instrumento contratual em que a
INFRAERO expressamente declare ser depositária fiel em cargas em perdimento,
não sendo válida a declaração consignada como Termo Fiel de Depositário
apresentada em 2002.
e) Como a anulação dos autos de infração lavrados contra a impugnante pode resultar
na responsabilização das importadoras e da companhias aéreas, requer sejam
chamados ao processo para compor o polo passivo na condição de litisconsortes
necessários.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

f)
Discorre a respeito do art. 5o, inciso LV, da CF, afirmando que direitos
fundamentais à ampla defesa e ao contraditório não se coadunam com acusações
vagas e fluídas. Observa que, no curso do processo administrativo, a INFRAERO
apresentou todos os documentos e solicitou à Alfândega alterações em
procedimentos do Terminal de Logística de Carga do Aeroporto, tendo inclusive
instaurado sindicância para apuração interna dos fatos. Ressalta que não houve e
não ficou provada qualquer participação de empregado orgânico da INFRAERO no
extravio relatado nos autos.
g) O que se constatou foi que algumas senhas de empregados orgânicos, por motivos
alheios ao seu conhecimento, foram utilizadas indevidamente por terceiros, sem
autorização dos titulares, para acessar os sistemas e proceder à movimentação das
cargas.
h) Por outro lado, afirma não ter conhecimento de que houve a instauração de
sindicância para apurar a atuação dos agentes fiscais da Alfândega que atuaram
neste processo e no processamento das cargas, inclusive no levantamento das
informações, privilegiando a importadora, mesmo diante da revelia configurada da
companhia aérea.
i)
A INFRAERO, por ocasião do recebimento das cargas, tomou a cautela de efetuar a
pesagem e fazer a verificação física, registrando no Sistema Mantra as avarias "A"
e "C", respectivamente, "DIFERENÇA DE PESO" e "AMASSADO". Portanto,
como apontou tais divergências de peso e avaria visível, a responsabilidade
certamente seria da transportadora, ou seja, das companhias aéreas que embarcaram
as cargas em Miami/EUA. A fiscalização, no entanto, , sem autorização dos
titulares, contrariando o Regulamento Aduaneiro e o art. 15 da IN SRF no
102/1994, concluiu que a INFRAERO é a responsável. Tal responsabilidade
deveria ter sido imputada ao transportador, por ato ou fato ocorrido antes do
armazenamento, constatado pela depositária, e ao iniciar-se o processo de
perdimento, deveria ter sido imputada a responsabilidade tributária à importadora,
por prejuízo ao Erário.
j)
Na verdade, no curso das vistorias aduaneiras, o Auditor-Fiscal não permitiu à
INFRAERO arguir suas razões para afastar a imputação de responsabilidade,
desconsiderando: a) argumentos e provas quanto à apresentação de Protesto e
Termo de Avaria; b) que as cargas em análise estavam envoltas por filme plástico e
fitas da própria Receita Federal; (c) o tempo decorrido entre a chegada e a
verificação física, e desta até a vistoria aduaneira; bem como a condição em que se
encontravam as cargas no Sistema Mantra (“Abandono Perdimento”), tendo
inclusive se silenciado sobre os documentos não apresentados pelas companhias
aéreas.
k) Era do conhecimento da Alfândega que algumas dessas importadoras não estariam
habilitadas para operar no Siscomex e estavam inaptas perante o CNPJ desde
19/04/2004, pela prática de irregularidade em operação de comércio exterior, e as
companhias aéreas também deveriam ter conhecimento do fato, e nenhuma
providencia foi tomada para alertar a Alfândega ou mesmo a INFRAERO.
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

l)
Discorre a respeito do princípio da legalidade estrita, cita doutrina, e afirma que,
com as ressalvas feitas pela INFRAERO sem manifestação das transportadoras, a
Alfândega já poderia ter adotado medidas mais rigorosas no recebimento e
processamento das cargas, utilizando-se inclusive do canal vermelho. Todavia, nada
foi feito. Transcreve planilha demonstrando que, antes mesmo da verificação física,
as cargas já se encontravam em condição de abandono por decurso do prazo de 90
dias sem que fosse iniciado o despacho, passíveis de aplicação da pena de
perdimento das mercadorias.
m) Considerando a média estabelecida entre a data da chegada e da verificação física
(em torno de cinco meses para mais) e o tempo observado nas 12 vistorias
aduaneiras (aproximadamente quatro anos), o transcurso de prazos sem
providências pela Alfândega permitiu a perpetuação do ilícito. Ressalta que, a partir
do momento em que a carga entra em processo de abandono, momento em que é
passível a aplicação da pena de perdimento, não tem mais a INFRAERO qualquer
responsabilidade sobre ocorrências envolvendo essas cargas.
n) Assim, jamais poderia ser imputada a responsabilidade por ato ou fato de
responsabilidade da Alfândega, que descumpriu a lei, causando, com sua omissão e
desídia, prejuízo ao Erário, inclusive permitindo que o ilícito praticado pelas
importadoras se perpetuasse ao longo desses anos.
o) Discorre a respeito do princípio da eficiência e afirma que, pelo tempo decorrido,
observaram-se falhas na condução e apuração administrativa dos ilícitos, que não
houve uma fiscalização eficiente da Alfândega na investigação dos fatos que
deveriam subsidiar suas conclusões, mas sim uma preocupação em buscar lacunas
para tentar responsabilizar a INFRAERO. Enquanto isso, as importadoras não
atenderam às determinações. Os representantes legais destas importadoras retiraram
originais de documentos que deveriam ser mantidos em arquivo pelas companhias
aéreas. Consequentemente, sem esses documentos, atenderam apenas parcialmente
às determinações da Receita Federal.
p) Cita doutrina acerca do princípio da razoabilidade e da impessoalidade. Alega que o
Auditor-Fiscal violou o princípio da impessoalidade ao responsabilizar a Infraero,
interpretando subjetivamente a movimentação das cargas no Sistema TECAPlus,
deixando de levar em consideração as condutas irregulares dos agentes fiscais, das
companhias aéreas e das importadoras. As companhias aéreas não fizeram ressalvas
no Sistema Mantra e não apresentaram nenhuma excludente de responsabilidade,
caso fortuito ou força maior. As importadoras desapareceram e deixaram de atender
todas as determinações da Aduana. E a INFRAERO, por sua vez, fez ressalvas no
Sistema Mantra, apontando as avarias, que não foram consideradas pelo Fisco.
q) Sustenta que a falta da mercadoria somente se constitui em fato gerador de
incidência tributária se ocorrida nas fases inerentes ao seu desembaraço, sendo que
a mercadoria em situação de abandono não se encontra mais sujeita às incidências
tributárias. Com menos razão haveria que se falar em multa, visto que a impugnante
é sujeito passivo diverso daquele em cujo nome fora decretado o perdimento. Cita
decisão administrativa nesse sentido.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

r)
Não se podendo imputar à depositária os tributos exigidos no processo n°
10814.723230/2011-91, persiste a ilegalidade da cobrança das multas, aqui
parecendo-lhe inclusive "bis in idem", pois haveria multas sendo discutidas também
no referido processo. Argui que o acessório segue o principal. Não persistindo o
principal ou sendo discutida a sua legalidade, não há que se falar na obrigação
acessória.
s)
Se o extravio se verificou no perdimento, não há que se falar em dano ao Erário
pelo não recolhimento do imposto, uma vez que este já não era mais devido,
tornando-se inaplicável a multa prevista no §3° do artigo 3o do Decreto 1.455/1976,
pois a previsão da pena de perdimento e a correspondente conversão em multa
possuem, unicamente, a função de restituir o que deveria ser de propriedade do
poder público. Como não ocorreu o dano ao Erário, a aplicação da pena de
perdimento combinada com a imposição de tributos aduaneiros configura
enriquecimento ilícito, devendo-se julgar improcedente o auto de infração.
t)
Quanto ao valor arbitrado, aduz que não foram apresentados elementos que
possibilitassem verificar se os valores atribuídos a cada aeroporto correspondem, de
fato, a média das mercadorias importadas nos últimos seis meses, bem como não
foi informado o critério utilizado na eleição dos aeroportos constantes da relação da
tabela elaborada para esse fim, o que se requer, a fim de possibilitar o exercício da
ampla defesa e contraditório. Pela letra da Lei, a média aritmética deveria tomar por
base tão somente o "aeroporto autuado".
u) Em relação ao ônus da prova, faz um resumo do ocorrido, salientando que a Receita
Federal demorou anos para realizar as constatações que levaram a conclusão de que
o conteúdo da carga teria sido trocado por suprimentos de pequeno valor, teclados
velhos, tijolos etc., e, após, alguns meses da deflagração dessa operação, correu
para lavrar diversos termos de vistoria aduaneira, sem considerar que as cargas já se
encontravam em condição de perdimento e que já haviam vistorias anteriores. A
INFRAERO movimenta cargas, mas não manuseia seu conteúdo, cuja verificação
deve sempre deve ser acompanhada por Auditores-Fiscais. As áreas de liberação do
Terminal de Logística de Carga são cercadas e há agentes da Alfândega nesses
postos. Além disso, conta o Terminal de Cargas com sistema de monitoramento
através de câmeras, o que dificultaria qualquer ação no seu interior, salvo se a carga
estiver sob regime de trânsito aduaneiro, cujos procedimentos não sofrem
intervenção da INFRAERO.
v) Quanto às afirmações do Sr. Auditor-Fiscal no processo n° 10814.723230/2011-91,
alega que houve deturpação na leitura dos movimentos registrados no Sistema
TECAPlus da INFRAERO, havendo clara intenção de induzir a erro o julgador.
Nesse contexto, comenta que:
(i) os casos de reemissão de etiquetas ocorrem geralmente após algum tipo de
inspeção solicitada por algum dos órgãos que ali atuam, ou mesmo em face
de algum dano ocorrido durante o procedimento de armazenamento ou
movimentação da carga, como pode ter ocorrido nesse caso;
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

(ii) os "puxes" sempre foram e continuam sendo realizados por solicitação ou da
Receita Federal, da Anvisa ou do Vigiagro e, no caso do trânsito aduaneiro,
também para entrega ao transportador;
(iii) não sabe ao certo o motivo pelo qual a solicitação foi feita pela Receita para
inspeção no Setor de Liberação - Bagagem, em face do conteúdo da carga;
(iv) o registro da solicitação de "puxe para liberação" foi feito em um dos pontos
do Terminal de Logística de Carga, significando a cessão de responsabilidade
da equipe operacional de armazenagem para a equipe operacional de
liberação, não havendo aqui nenhum procedimento autorizando a carga a sair
do referido terminal, apenas a transferência de um setor para outro.
x) Novamente observa que a responsabilidade que se depreende após a Vistoria
Aduaneira é da própria Receita Federal, pois as cargas já se encontravam em
condição de abandono e em processo de perdimento, processo esse no qual a
INFRAERO não figura como depositária fiel. A INFRAERO cumpriu seu papel na
forma do Regulamento Aduaneiro e registrou no Sistema Mantra as avarias que
constatou no recebimento das cargas. As companhias aéreas não fizeram ressalvas
ou protesto e não apresentaram qualquer excludente de responsabilidade, caso
fortuito ou força maior no referido Sistema.
z) Ante o exposto, a impugnante conclui que:
i)
houve a responsabilização do administrador público aeroportuário, que não
pode ser responsabilizado pelo abandono das cargas efetivada pelo
importador, bem como pelo seu conteúdo, representando as autuações ofensa
aos princípios legalidade estrita, eficiência impessoalidade e razoabilidade,
caracterizando também um desvio das normas jurídicas que regem as relações
aduaneiras;
ii) a mercadoria em situação de abandono não se encontra mais sujeita às
incidências tributárias inerentes ao seu desembaraço;
iii) os valores imputados são excessivos, sem qualquer esclarecimento acerca dos
parâmetros adotados no arbitramento, que possibilitassem o pleno exercício
da ampla defesa e contraditório, motivos pelos quais requer a revisão da
decisão de imputação de responsabilidade, julgando-se improcedente e
anulando o lançamento tributário decorrente dos autos de infração integrantes
deste processo administrativo.

Entretanto, em setembro/2018, a 21a Turma de Julgamento da DRJ São Paulo/SP,
por maioria de votos, julgou improcedente a impugnação em decisão assim ementada:
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
[...]
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO.
PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$ 1.000,00
(mil reais) por volume depositado, que não seja localizado, nos termos da alínea "a", do
inciso VII, do art. 107, do Decreto-lei 37/66, com redação dada pelo artigo 77 da Lei
10833/03.
EXTRAVIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PERDIMENTO. MULTA
SUBSTITUTIVA.
Na impossibilidade de localização de mercadoria à qual tenha sido aplicada a pena de
perdimento e que esteja sob custódia de depositário, este responde pela multa
substitutiva.
ARBITRAMENTO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 67, § 1o, DA
LEI No 10.833/2003.
No caso de impossibilidade de identificação das cargas extraviadas, aplica-se o disposto
no artigo 67, § 1o, da Lei 10.833/03, pelo qual a base de cálculo do imposto será
arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional,
constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete
e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão
estatístico.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Contra essa decisão, a reclamante apresentou recurso voluntário no qual comenta
inicialmente que a empresa administra bens do Estado e para o Estado, bens esses de utilidade
pública, portanto destinados à satisfação do interesse público e não do privado.
Na contextualização introdutória de seu recurso, a autuada manifesta a
compreensão de que, em relação ao fato gerador decorrente do extravio da carga abandonada, os
valores referentes aos impostos e contribuições estão sendo discutidos no processo no
10814.723230/2011-91, enquanto o presente processo cuida das obrigações acessórias, de forma
complementar, tratando da constituição dos tributos oriundos do extravio mencionado.
Em sequência, reitera alguns dos argumentos incluídos na impugnação e
acrescenta outras alegações. Eis a síntese:
(a) Ao justificar a imputação da responsabilidade à Infraero, a RFB considerou
essencialmente a variação de peso, a troca das mercadorias por tijolos, a ausência
de etiqueta da companhia aérea em algumas cargas, a movimentação injustificada
de algumas cargas no terminal e o pagamento antecipado do frete. No entanto,
segundo a recorrente, o Auditor-Fiscal observou que não foi possível a
reconstituição de todos os sinais de fraude (sinais exteriores dos infratores).
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

(b) Para apuração dos valores devidos, o Auditor ressaltou que somente foi possível
obter a fatura comercial das mercadorias que foram substituídas em um dos casos
(processo no 10814.011885/2007-36), sendo que, nos demais, não saberiam as
quantidades e a descrição das mercadorias importadas. Dessa forma, fundamentou
a cobrança de todos os tributos no art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003, em clara
afronta aos princípios da legalidade e da razoabilidade.
(c) O acórdão combatido adotou como razão de decidir o acórdão prolatado no
processo no 10814.723230/2011-91, ressalvando a questão relativa à multa
substitutiva do valor aduaneiro. Dessa forma, o acórdão recorrido não analisou os
termos da defesa naquele processo (2011-91) e também não apreciou os
argumentos deduzidos neste processo. Eis os argumentos que não teriam sido
apreciados, conforme alega a autuada:
i.
A Infraero não responde como depositária, nos termos dos arts. 12, 13 e 15 da IN SRF
no 102/1994 e arts. 661 e 662 do Regulamento Aduaneiro, além de não ter
responsabilidade sobre a carga destinada a perdimento.
ii.
Não foram chamados os transportadores nem importadores para responder ao processo
administrativo, que somente apurou responsabilidade da Infraero, apesar de se tratar de
ocorrência grave.
iii. As mercadorias permaneceram por 10 dias sob a exclusiva responsabilidade dos
servidores da Receita Federal, que deveriam retê-las por somente 24 horas.
iv.
Após declarar o perdimento das cargas, as mercadorias permaneceram sob a custódia da
Infraero, embora a recorrente não tenha recebido a contraprestação necessária.
Adicionalmente, nota que a chance de extravio é diretamente proporcional ao tempo de
armazenagem.
(d) Por meio da Ação Ordinária no 0074.2015.00053400.1.0089, 6 a empresa tentava
obter perante a 5a Vara Federal, em Brasília/DF, a anulação do processo
administrativo no 10814.723230/2011-91. Naquela ação ordinária, o Juízo havia
concedido antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos
do apontamento referente ao lançamento tributário decorrente daquele processo na
certidão de débitos fiscais da Infraero.
(e) A negativa em investigar os fatos com o rigor necessário torna-se mais grave ao
observar-se que, no ano anterior à elaboração do auto de infração, foi deflagrada
pela Polícia Federal a operação “Trem Fantasma”, que resultou na ação penal no
0010251-82.2010.4.03.6119, cuja sentença de primeiro grau condenou diversos
empregados de empresas envolvidas na importação e transporte de cargas, além de
um número alto de analistas e auditores da RFB lotados na ALF/GRU. Os atos
ilícitos praticados por essas pessoas estava justamente relacionado ao extravio de
mercadorias mediante a substituição de cargas decorrentes da ação ou omissão de

6 Nova numeração: 0013840-72.2015.4.01.3400. Consta a seguinte informação em despacho de 27/06/2018:
“Tendo em vista a manifestação de fls 286287 que informou a condição de Segredo de Justiça da Ação Penal no
102518220104036119 reconsidero a decisão de fl. 282 para determinar a solicitação de cópia dos autos formulada
pela parte. [...]”

Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

servidores da própria RFB. Segundo a recorrente, não há empregados da Infraero
dentre os denunciados nessa ação penal.
(f) Defende como correto o entendimento registrado em voto divergente na decisão
recorrida, no sentido de que a conduta infratora (abandono de mercadoria em
recinto alfandegado) foi cometida pelo importador, segundo o art. 689, inciso XXI,
do Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro).
(g) Aponta ainda para o mencionado voto divergente quanto à interpretação da Nota
Cosit no 115/2004, destacando que esse ato busca facilitar a penalização do infrator
e não do depositário, cuja responsabilidade deveria ser apurada sobre o extravio de
volumes depositados, remetendo a questão à IN SRF no 102/1994.
(h) A Infraero apresentou suas ressalvas no Sistema Mantra, apontando divergência de
peso e avaria visível (carga amassada). Dessa forma, de acordo com a reclamante,
pelo disposto na legislação específica, a responsabilidade seria exclusivamente da
transportadora, ou seja, das companhias aéreas que teriam embarcado as cargas em
Miami/USA. Cita jurisprudência do TRF3. 7
(i) A Infraero movimenta carga e não o conteúdo da carga (as mercadorias), sendo que
toda e qualquer verificação física deve ser acompanhada por auditores da RFB,
conforme dispõem os arts. 29 e 30 da IN SRF no 680/2006.
(j) Ao detectar alguma inconsistência nas informações prestadas pelo transportador, a
Infraero a regista no Sistema Mantra ao avaliar a carga, antes do seu efetivo
recebimento no terminal. Esse registro deve ser confirmado pela Receita Federal,
mediante visto, conforme art. 12, § 1o, e art. 13 da IN SRF no 102/1994. Qualquer
informação errônea deve ser objeto de ressalva pela RFB no sistema, o que não
ocorreu no presente caso.
(k) Transcorrido o prazo de 90 dias desde sua chegada, as cargas já se encontravam
abandonadas, passíveis de aplicação da pena de perdimento sobre as respectivas
mercadorias. Considerando a média estabelecida entre a data da chegada e da
verificação física (em torno de cinco meses para mais) e o tempo observado nas 12
vistorias aduaneiras (aproximadamente quatro anos), o transcurso de prazos sem
providências por parte da Alfândega permitiu a perpetuação do ilícito. Reitera que,
a partir do momento em que a carga entra em processo de abandono, tornando-se
aplicável a pena de perdimento, a Infraero não tem mais qualquer responsabilidade
sobre ocorrências envolvendo essas cargas.

7 “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA
IMPORTADA. AVARIA OU EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR FACE
À AUSÊNCIA DE RESSALVA SUA. VERBA HONORÁRIA. NÃO INSURGÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. Comprovada a avaria antes do recebimento da mercadoria pelo depositário, face à ausência de ressalva do
transportador quando do desembarque e a ressalva do depositário quando do recebimento, deve ser responsabilizado
pela exação o transportador, em obediência ao art. 478 do Decreto no 91.030/85.
[...]
(AC/SP 97.03.052410-9, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJ, Seção 2, em 15/03/2000).”

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

(l) Volta a afirmar não foram apuradas pelo Auditor-Fiscal as condutas das
importadoras e transportadoras, tampouco foram juntados documentos referentes às
importações. A participação dos envolvidos na importação das cargas foi objeto de
impugnação, mas os julgadores seguiram com o trâmite sem analisar, no entender
da interessada, a evidente nulidade. Desse modo, a autuação que imputou
responsabilidade tributária à Infraero estaria pautada em análise superficial, sem
considerar a participação obrigatória de todos os envolvidos, nem examinar toda a
documentação pertinente ao caso.
(m) Além de fulminar o processo de nulidade, segundo a recorrente, esse
comportamento colabora para a impunidade dos verdadeiros responsáveis pelas
irregularidades na “suposta” importação, tratando-se de mercadorias que sequer
foram procuradas pelos interessados e das quais a própria RFB não consegue
precisar a quantidade e a descrição.
(n) Caso se entenda que a Infraero seja responsável pelo suposto extravio das cargas,
essa culpa, nas palavras da reclamante, não seria exclusivamente sua. Observa que,
ao lavrar os Termos de Vistoria, o auditor não marcou as excludentes de
responsabilidade das transportadoras, mas, em alguns casos, marcou excludentes de
responsabilidade para a Infraero.
(o) Acrescenta que, pelo disposto nos arts. 673 e 674 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), a penalidade de multa deve ser aplicada a quem
concorreu para a ocorrência da infração, conjunta ou isoladamente.
(p) Questiona os valores estipulados pela Autoridade Fiscal como base de cálculo para
apuração dos tributos, porquanto extremamente elevados, sem apresentação dos
parâmetros adotados no arbitramento. Embora o auto de infração indique como
fundamento o art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003, não foram apresentados
elementos que possibilitassem a verificação de que os valores atribuídos a cada
aeroporto correspondem, de fato, à média das mercadorias importadas nos últimos
seis meses, restando impossível o exercício da ampla defesa e do contraditório.
(q) Comenta, por fim, que não existem elementos suficientes no processo para aferir se
realmente foi importado algum componente, ou se já na origem foi utilizado algum
ardil para iludir as autoridades responsáveis pelo controle do processo logístico.

Ao arrematar seu recurso, requer:
“[...] sejam acolhidas as razões apresentadas para desconstituir o julgado, tornando
NULA A AUTUAÇÃO e, consequentemente, DESCONSTITUÍDA A COBRANÇA
COM O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO, tendo por fundamento os dispositivos
aqui elencados e afronta aos princípios da legalidade estrita, eficiência, pessoalidade e
razoabilidade.”

Esse é o relatório.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior, Redator ad hoc.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Antes de abordar diretamente cada uma das contestações formuladas pela autuada,
considero importante observar que a leitura isolada do recurso voluntário – e, mais ainda, da
impugnação – poderia eventualmente levar a conclusões precipitadas sobre as circunstâncias nas
quais foram conduzidos os procedimentos de fiscalização, dando margem à presunção de que a
autoridade fiscal responsável pela autuação, bem como a instância julgadora a quo, agiram de
forma superficial, omissa, displicente ou até desidiosa. Alguns trechos das peças recursais
chegam a colocar em dúvida, direta ou indiretamente, a lisura do processo e até mesmo as
intenções das autoridades fiscais.
Mas o exame atento e imparcial de todos os documentos que integram o processo
leva à percepção de que não é esse o caso.
Vê-se primeiramente que o auto de infração teve como pontos de partida as
constatações registradas em procedimentos formalizados adequadamente em processos próprios
(anexados a este), nos quais estão suficientemente documentadas a abertura dos volumes, a
constatação fiscal, a vistoria aduaneira e a aplicação do perdimento das mercadorias, em razão
do seu abandono.
Percebe-se que os ritos adotados pela fiscalização seguiram fielmente as
exigências previstas na legislação de regência, como ficará evidente mais adiante. As inspeções
realizadas, inclusive para fins de Vistoria Aduaneira, foram acompanhadas por prepostos da
depositária e da companhia aérea. Além disso, as constatações registradas decorrem de um
trabalho cuidadoso de averiguação, diligentemente descrito e suficientemente documentado nos
autos.
É notória também a extensa e consistente fundamentação legal que acompanha os
argumentos da fiscalização, naturalmente contestada pela reclamante, no uso do seu direito ao
contraditório e à ampla defesa. E, caso não fosse bastante, a autoridade fiscalizadora teceu ainda
esmerados e extensos comentários solidamente amparados na doutrina e na jurisprudência, para
destacar as convicções que levaram à sua decisão.
Quanto ao acórdão recorrido, vê-se que o julgador elabora de maneira coerente o
seu raciocínio, destacando os pontos que entende como importantes para demonstrar as suas
razões de decidir. Além disso, lança mão das referências legais e normativas consideradas
compatíveis e suficientes para fundamentar o veredito, inclusive contestando expressamente
algumas convicções expostas pela reclamante. Por fim, apoia-se também na jurisprudência,
refutando, inclusive, citações trazidas na impugnação.
Feitas essas considerações iniciais, sigamos adiante.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Com o propósito de realizar uma apreciação eficaz sobre todas as alegações
trazidas pela empresa em seu recurso voluntário, parece-me oportuno formular indagações que
permitam levar às respostas que interessam ao julgamento da causa, relacionando-as com os
itens listados na última parte do relatório que precede este voto.
Eis as perguntas a serem usadas como orientação para a análise:
1. O acórdão recorrido deveria ter enfrentado especificamente cada uma das
questões inseridas na impugnação?
Item (c).
2. A autoridade fiscal foi omissa ou displicente na avaliação dos documentos ou
na apuração das condutas das importadoras e transportadoras? Em outras
palavras, a autuação que imputou responsabilidade tributária à Infraero estaria
pautada em análise superficial?
Itens (a), (l), (m), (n) e (o).
3. É factível a hipótese de que a substituição de equipamentos de informática
por tijolos tenha ocorrido já no ponto de embarque, com o uso de algum ardil
para iludir as autoridades responsáveis pelo controle do processo logístico?
Item (q).
4. Que efeitos exercem sobre este processo os resultados da ação ordinária no
0074.2015.00053400.1.0089 (0013840-72.2015.4.01.3400), que visava à
anulação do processo no 10814.723230/2011-91?
Item (d).
5. Os ilícitos apurados na ação penal no 0010251-82.2010.4.03.6119
desqualificam a ação fiscal que deu origem ao presente processo?
Item (e).
6. Está correto o entendimento de que a conduta infratora (qual seja, o abandono
de mercadoria em recinto alfandegado) foi cometida pelo importador,
excluindo-se, assim, a possível responsabilização da Infraero?
Item (f).
7. O teor da Nota Cosit no 115/2004 permite concluir que a penalização deve ser
aplicada ao infrator e não ao depositário (cuja responsabilidade, em tese,
deveria ser apurada exclusivamente sobre o extravio de volumes
depositados)?
Item (g).
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

8. As ressalvas informadas no Sistema Mantra, associadas à ausência de ressalva
por parte da RFB, são suficientes para excluir a responsabilidade da
depositária?
Itens (h), (i) e (j).
9. A depositária deixa de ser responsável pela carga sob sua guarda, a partir do
momento em que se caracteriza o abandono?
Item (k).
10. São suficientes os elementos que fundamentaram a definição dos valores
tomados como base de cálculo para apuração dos tributos, nos termos do art.
67, § 1o, da Lei no 10.833/2003?
Itens (b) e (p).

Passemos agora a discorrer sobre as questões propostas.

1. O acórdão recorrido deveria ter enfrentado especificamente cada uma das questões
inseridas na impugnação?
É sabido que a decisão não precisa enfrentar todas as questões trazidas na peça
recursal, quando os fundamentos constantes no voto sejam suficientes para afastar a pretensão da
reclamante.
Ainda que seja levada em conta a regra contida no art. 489, § 1o, inciso IV, do
Código de Processo Civil/2015, 8 o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão. Esse
entendimento encontra amparo em jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 9
No caso sob análise, está suficientemente claro que o julgador examinou os itens
de maior relevância, levando em conta as argumentações da impugnante em cotejo com os
elementos apresentados pela fiscalização. É notório também que a conduta descrita pela
reclamante refere-se apenas a uma parte do voto condutor do acórdão combatido. Conforme o
que se comenta na introdução deste voto, o Ilustre Relator expõe as referências consideradas
compatíveis e suficientes para fundamentar suas conclusões.

8 Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador;

9 Como exemplos: HC 188.424, Relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 03/08/2020; e ARE 723.629, Relatora
Min. Carmen Lúcia, julgamento em 30/06/2020.

Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Tem-se que, na decisão recorrida, o I. Relator considerou que todos os
argumentos da impugnação,10 exceto em relação à multa prevista no art. 23, § 3o do Decreto-Lei
no 1.455/76, já haviam sido suficientemente apreciados no processo no 10814.723230/2011-91,
motivo pelo qual, após analisar o contexto, considerou totalmente justificável ratificar o
acórdão11 proferido naquele processo e adotar como suas as razões de decidir nele contidas.
A via adotada pelo Relator nesse ponto, bem como o fato de, em certas questões,
acompanhar os argumentos da autoridade fiscalizadora, não enseja, por si só, nulidade por
cerceamento de defesa. Apenas demonstra que a autoridade julgadora estava de acordo com os
termos da autuação, do mesmo modo que, caso não fossem acolhidas as alegações apresentadas
pela reclamante, não ocorreria a nulidade alegada.
Assim sendo, indefere-se a pretensão de nulidade do acórdão de primeira
instância, por não se vislumbrar prejuízo à parte ou cerceamento do seu direito ao contraditório e
à ampla defesa.

2. A autoridade fiscal foi omissa ou displicente na avaliação dos documentos ou na apuração
das condutas das importadoras e transportadoras? Em outras palavras, a autuação que
imputou responsabilidade tributária à Infraero estaria pautada em análise superficial?
Conforme já comentamos na introdução deste voto, o auto de infração foi
elaborado de maneira bastante clara na construção dos argumentos.
É importante consignar que a constatação formal do extravio ocorreu já em 2007,
em um prazo de poucas semanas após configurada a situação de abandono da carga, segundo
atestam as informações registradas e os documentos anexados ao termo de vistoria, contrariando
a alegação da autuada no sentido de que o transcurso do prazo de aproximadamente quatro anos
entre o abandono e as vistorias aduaneiras, sem providências por parte da Alfândega, permitiu a
perpetuação do ilícito.
Além disso, as inspeções realizadas naquela ocasião e descritas cuidadosamente
no Termo de Vistoria Aduaneira foram acompanhadas por representantes da depositária e da
companhia aérea.
Embora extenso, alguns trechos da autuação merecem ser reproduzidos ou
resumidos. Neles podemos ver, por exemplo, algumas descrições importantes, constatadas no
ato da abertura dos volumes:
A fiscalização também nota que, em resposta às indagações formuladas na fase de
inspeção física, a própria depositária já havia admitido sua ciência quanto ao ocorrido com as
mercadorias, aludindo à movimentação da carga em suas dependências por meio de seu sistema
de controle (Tecaplus). Em um de seus ofícios, a empresa informa não haver documentação que
solicite ou autorize as movimentações realizadas nessa carga após seu armazenamento, além de
juntar extratos do histórico de cargas que listam as diversas movimentações físicas realizadas

10 Inclusive em relação a base de cálculo arbitrada, que foi objeto de diligência fiscal.

11 Acórdão no 16-37.835, de 19/04/2012, proferido pela 24a Turma da DRJ/SP1.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

sobre elas em seus armazéns, todas praticadas com o uso de senhas pessoais de funcionários
próprios ou colaboradores terceirizados por ela contratados.
São apontadas no auto de infração, inclusive, datas e horários constatados nas
movimentações internas desamparadas por registros adequados, v.g.:
[...] chamando a atenção, por exemplo, a retirada das mercadorias de sua posição de
armazenamento para liberação em setor de bagagem (quando se tratava de mercadorias
consignadas a pessoa jurídica), em 19/01/2007, às 09:23h, constando a informação de
que a carga teria saído daquele setor em 22/01/2007, às 13:01h, mas só teria sido
novamente armazenada dois dias depois, em 24/01/2007, às 18:41h, bem como
movimentações realizadas sem justificativa em plena madrugada, com a retirada da
carga da posição de armazenamento, como a realizada no dia 26/01/2007, entre 03:37h
e 06:14h.

Embora as diversas movimentações descritas não configurem, isoladamente, a
constatação de uma irregularidade, as circunstâncias em que se deram tais deslocamentos
reforçam os indícios da ocorrência de substituição dos volumes originalmente recebidos para
guarda. A fiscalização aduaneira chama também a atenção para a eventual inexistência de
intenção dos funcionários ou colaboradores da Infraero para a materialização da irregularidade,
lembrando que a responsabilidade por infrações no âmbito da legislação tributária e aduaneira
independe da intenção dos agentes.
Observa ainda a autoridade fiscal que, ao receber as mercadorias, a autuada
registrou no Siscomex Mantra as ressalvas concernentes às avarias “A” (diferença de peso) e “C”
(amassado), informando no sistema que a carga era composta por quatro volumes com peso total
de 1.375,000 Kg. É de se notar, todavia, o seguinte:
[...] A avaria registrada se refere, portanto, à diferença de peso verificada naquela
ocasião, entre o peso manifestado – 1.329,000 Kg e o peso armazenado – apenas 46 Kg
de diferença, ou pouco mais de 3% (três por cento) em relação ao peso verificado;
(grifos acrescentados à transcrição)

Em síntese, no ato da inspeção física em que se baseou a Vistoria Aduaneira,
constatou-se diferença de peso a menor em todos os quatro volumes, ensejando diferença a
menor no peso total da carga e evidenciando um primeiro indício de que houve substituição do
conteúdo originalmente recebido para armazenamento.
Além disso, os volumes inspecionados revelaram-se “montados” com embalagens
de papelão nacionais, contendo inscrições em português e indicando, como origem dessas
embalagens, empresas localizadas no território nacional. Tais evidências representaram indícios
robustos de que os volumes em questão não eram os mesmos que a depositária recebeu para
armazenamento.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Nesse contexto, é oportuno observar também o esmero com que a Autoridade
Aduaneira procurou fundamentar a autuação, incluindo em seu relato argumentos doutrinários12
relacionados ao uso da prova indiciária no curso do processo administrativo fiscal, bem ajustados
ao caso em apreço.
Também a jurisprudência serviu de amparo às argumentações expostas no auto de
infração, que fez referência a três habeas corpus que tramitaram no Supremo Tribunal Federal, 13
além de dois julgados em matéria criminal e processual civil, 14 relacionados à questão das
provas indiciárias.
Enfim, evidente está que essa espécie de prova é amplamente aceita, tanto pela
legislação, quanto pela doutrina e pela jurisprudência, que se dobram à constatação de que, em
diferentes situações, trata-se do único meio possível de comprovação. A Autoridade Aduaneira
arremata esses apontamentos com o comentário de que as provas indiciárias juntadas pela
fiscalização mostram-se “graves, precisas e concordantes”:
[...] graves, isto é, geradoras de probabilidade para criar convicção; precisas, no sentido
de não se prestarem a dúvidas ou contradições lógicas; e concordantes, ou seja,
convergentes para o mesmo resultado.”
SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo:
Saraiva, 1982-83, 2o vol., p. 505.

Já quanto à decisão recorrida, vemos que a instância julgadora a quo assumiu
como legítima a conclusão apresentada no Termo de Vistoria, notando que a carga inspecionada
encontrava-se sob a custódia da depositária, sendo dela a responsabilidade pelo extravio
constatado.
De modo objetivo, merecem ser citados os seguintes dispositivos do Decreto-Lei
no 37/1966, vigentes à época da lavratura:
Decreto-Lei no 37/1966.
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro.
[...]

12 São mencionadas lições de Maria Rita FERRAGUT, Moacyr Amaral SANTOS, Sérgio Demoro HAMILTON,
Guilherme de Souza NUCCI e Fernando da Costa TOURINHO FILHO.

13 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nos 70.344, 81.908 e 83.348.

14 TRF 2a Região, 1a Turma Especializada, Apelação Criminal no 97.02.46073-5. Relatora Desembargadora Federal
Maria Helena Cisne. Julgado em 24/09/2008.
TRF 4a Região, 5a Turma, Apelação Cível no 96.04.08378-3. Relatora Desembargadora Federal Marga Inge Barth
Tessler. Julgado em 29/01/1997.

Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Art.60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II – extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro
inequívoco ou comprovado de expedição. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
[...]
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, considera-se responsável:
I – o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da
mercadoria no local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 41; ou
II – o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia,
em momento posterior ao referido no inciso I.
§ 3o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o § 1o na hipótese de o
importador ou de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos tributos.
(grifos acrescentados à transcrição)

Também o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009) contém referências a
serem levadas em conta:
Art. 238. O fato gerador do imposto, na importação, é o desembaraço aduaneiro de
produto de procedência estrangeira.
§ 1o Para efeito do disposto no caput, considera-se ocorrido o desembaraço aduaneiro da
mercadoria que constar como importada e cujo extravio tenha sido verificado pela
autoridade aduaneira, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo de
tributação
[...]
Art. 649. Para os fins deste Decreto, considera-se:
I - avaria, qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou o seu envoltório;
II – extravio, toda e qualquer falta de mercadoria; 15
[...]
Seção II
Da Vistoria Aduaneira16
Art. 650. A vistoria aduaneira destina-se a verificar a ocorrência de avaria ou de
extravio de mercadoria estrangeira entrada no território aduaneiro, a identificar o

15 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria, ressalvados os casos de erro inequívoco ou comprovado de
expedição; e
[...]

16 Artigos 650 a 657 posteriormente revogados pelo Decreto no 8.010, de 2013.

Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

responsável e a apurar o crédito tributário dele exigível (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único).
[...]
Art. 652. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para
manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 657. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto nesta Seção.
[...]
Art. 660. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em consequência,
deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 655 (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, parágrafo único) 17
[...]
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.
Art. 663. As entidades da administração pública indireta e as empresas
concessionárias ou permissionárias de serviço público, quando depositários ou
transportadores, respondem por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia,
bem como por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos. 18
[...]
Art. 664. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art.
660, verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável
demonstram a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua
responsabilidade. 19

17 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas na importação,
inclusive multas, serão exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício, formalizado em auto de infração,
observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada
pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).

18 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 663. Para efeitos fiscais, as entidades da administração pública indireta e as empresas concessionárias ou
permissionárias de serviço público, quando depositárias ou transportadoras, respondem por extravio de mercadoria
sob sua custódia.

19 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas hipóteses de caso fortuito ou força
maior.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

[...]
Art. 665. Observado o disposto na alínea “c” do inciso II do art. 73, o valor do imposto
de importação referente a mercadoria avariada ou extraviada será calculado à vista do
manifesto ou dos documentos de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112,
caput).
§ 1o Se os dados do manifesto ou dos documentos de importação forem insuficientes, o
cálculo terá por base o valor de mercadoria contida em volume idêntico, da mesma
partida (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, caput).
§ 2o Se, pela imprecisão dos dados, a mercadoria puder ser classificada em mais de um
código da Nomenclatura Comum do Mercosul, será adotado o de alíquota mais elevada
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 112, parágrafo único).
§ 3o No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou redução de
imposto que beneficie a mercadoria: 20
I - extraviada, em qualquer caso; ou
II - avariada, quando for responsável o transportador ou o depositário.
[...]
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)

Nesse ponto, portanto, não teço reparos ao entendimento da DRJ. Os
procedimentos adotados com vistas à apuração do extravio foram realizados estritamente de
acordo com a legislação e adequadamente registrados. Além disso, as conclusões dos julgadores
decorrem fielmente das constatações registradas e da aplicação das normas pertinentes.
E uma vez definida a responsabilidade pelo extravio, mostra-se cabível a
aplicação da multa substitutiva prevista no art. 23, § 1o, do Decreto-Lei no 1.455/1976, contra a
depositária da mercadoria objeto da pena de perdimento.

20 Redação posterior, dada pelo Decreto no 8.010, de 2013:
§ 3o No cálculo de que trata este artigo, não será considerada isenção ou redução de imposto que beneficie a
mercadoria extraviada.

Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Também aqui entendo ser correta a decisão a quo.
Veja-se que são tidas como dano ao Erário as infrações constatadas quando
mercadorias importadas são consideradas abandonadas pelo decurso do prazo previsto para sua
permanência em recintos alfandegados. Eis o que consta no Decreto no 1.455/1976:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
[...]
II - importadas e que forem consideradas abandonadas pelo decurso do prazo de
permanência em recintos alfandegados nas seguintes condições:
a) 90 (noventa) dias após a descarga, sem que tenha sido iniciado o seu despacho; ou
b) [...]

E nesses casos, os §§ 1o e 3o daquele mesmo artigo preveem que o dano ao Erário
deve ser punido com a pena de perdimento, convertida em multa equivalente ao valor aduaneiro
da mercadoria, quando não seja possível localizá-la ou quando tenha sido consumida:
Art 23. ...
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
[...]
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Acrescento e adoto também como minhas as seguintes ponderações inseridas no
voto condutor do aresto questionado:
A autuada no exercício de sua função de fiel depositária das mercadorias sujeitas ao
perdimento, concorreu diretamente para a inviabilização da aplicação daquela pena,
razão pela qual se legitima a figurar no polo passivo da autuação pela multa substitutiva
daquela pena, uma vez que sua responsabilidade pelo extravio das mercadorias foi
fixada no Termo de Vistoria Aduaneira n.° 11/2011.
[...]
Ressalte-se que restou devidamente demonstrado nos autos que a autuada, sendo fiel
depositária das mercadorias apreendidas, falhou em seu dever de restituí-las na mesma
forma em que as recebeu, quando assim foram exigidas. Caso a mesma (sic) tivesse
cumprido seu dever de depositária a contento, a totalidade da mercadoria teria sido
submetida à pena de perdimento, e não haveria o que se falar em multa aduaneira.
Ou seja, o prejuízo que lhe é imposto decorre exclusivamente de sua incapacidade em
cumprir a função que deveria desempenhar, pois se confirmou o extravio da mercadoria
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

sob sua custódia. Note-se que, caso o depositário ainda estivesse guardando as
mercadorias em nome e ordem do Ministro da Fazenda, não seriam dele cobrados os
tributos que lhe foram exigidos, embora fosse mantida a pena de perdimento ao
importador, conforme dispõe o §4° do art. 1o do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003, in verbis:
[...]
Entretanto, no caso, em que pese o importador ter praticado conduta punível com o
perdimento da mercadoria, era o “depositário” que a “guardava” , foi ele que
efetivamente impossibilitou a conclusão dos procedimentos de apreensão e destinação
da mercadoria à qual já havia sido aplicado o perdimento, aplicando-se a ele a multa de
“conversão” (ou substituição), prevista no § 1° do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976,
pois sendo ele o responsável pela integridade da mercadoria extraviada sob sua guarda,
deve responder pela penalidade devida, em atendimento ao disposto no artigo 95, I, do
Decreto-lei no 37/66, in verbis, que determina que responde pela infração quem quer
que concorra para a mesma ou dela se beneficie, não se caracterizando enriquecimento
ilícito como aduz a impugnante. Toda fundamentação legal que embasa a lavratura
deste Auto de Infração foi devidamente discriminada pela fiscalização no relato fiscal
[...].
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie”.
(grifos acrescentados à transcrição)

Conforme bem observou o Ilustre Relator da decisão a quo, há vários julgados no
CARF 21 que endossam os entendimentos aqui descritos. Menção especial é feita ao acórdão no
3403-001.722, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan, que apreciou a matéria nos
seguintes termos:
Da multa de “conversão” do perdimento
Outro ponto sob o qual se levanta controvérsia é a possibilidade de aplicação ao
depositário da multa prevista no § 1° do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976:
[...]
Assim, a cumulação do perdimento com a exigibilidade dos tributos só é possível se a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido revendida ou consumida.
Em suma, nas hipóteses em que o legislador presumiu a introdução irregular das
mercadorias no comércio, no País.
A responsabilidade pelo perdimento, ou pela multa de “conversão” (ou substituição), é
indelevelmente atribuída a quem efetivamente deu azo à introdução irregular
no
comércio nacional. No caso, em que pese o importador ter praticado conduta
punível com o perdimento da mercadoria, era o depositário que a “guardava”
em nome e ordem do Ministro da Fazenda. O depositário é que efetivamente
impossibilitou a conclusão dos procedimentos de apreensão e destinação da

21 São citados como exemplos os acórdãos nos 3402-002.610 (28/01/2015) e 3403-001.722 (21/08/2012).

Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

mercadoria à qual já havia sido aplicado o perdimento. Daí a ele ser aplicada a
multa de “conversão” (ou substituição).
Acorda-se, assim, em geral, com as conclusões da Nota Cosit no 115, de 10 de maio de
2004, juntada aos autos (fls. 401 a 403), embora invoquemos não somente a
responsabilidade tributária do art. 593 do Regulamento Aduaneiro de 2002 (“o
depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia, bem
assim por danos causados em operação de carga ou descarga realizada por seus
prepostos”), mas também a responsabilidade por infrações do art. 95, I, do Decreto –Lei
no 37/1966.
Afirma a Nota, em síntese, ser possível a aplicação ao depositário da multa prevista no
§1° do art. 23 do Decreto-Lei 1.455/1976, nos casos de extravio de mercadorias
apreendidas que estejam sob sua custódia.
No mesmo sentido decidiu unanimemente, em 28/2/2012, a Segunda Câmara desta
Terceira Seção (Acórdão 3201-000.880):
[...]
A corroborar esse entendimento, além da jurisprudência já referida, acrescento os
acórdãos no 3202000.439, de 14 de fevereiro de 2012 (Cons. Gilberto de Castro
Moreira Junior, unânime); no 3301001.839, de 21 de maio de 2013 (Cons. Antônio
Lisboa Cardoso, unânime), e; no 3401002.588, de 25 de abril de 2014 (Cons. Fernando
Marques Cleto Duarte, unânime), cujas ementas transcrevo (negritos opostos na
transcrição):
[...]
Conclusão
Com essas considerações, voto por dar provimento ao recurso de ofício, restabelecendo
a exigência objeto do Auto de Infração de fls. 2 a 12.
(grifos acrescentados à transcrição)

Com essas considerações, subscrevo o entendimento de que as autoridades
aduaneiras agiram de maneira diligente na apuração das condutas, na tipificação das infrações,
na atribuição da responsabilidade tributária e na autuação fiscal.
E para que não restem dúvidas, observo que não se verifica nos autos qualquer
ocorrência que possa ensejar a nulidade do auto de infração, nos termos previstos no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, uma vez que todos os atos foram lavrados por pessoa competente e os
fatos descritos encontram respaldo na documentação apresentada e na legislação aplicável,
dentro da estrita legalidade.

3. É factível a hipótese de que a substituição de equipamentos de informática por tijolos tenha
ocorrido já no ponto de embarque, com o uso de algum ardil para iludir as autoridades
responsáveis pelo controle do processo logístico?
Ao contrário do que insinua a reclamante, as constatações relatadas pela
fiscalização e descritas no item 2, acima, mostram ser extremamente inviável considerar a
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

alternativa aventada na indagação aqui proposta, em contraste com a hipótese – fortemente
amparada nas evidências – de substituição dos volumes nas próprias instalações da depositária,
durante o prazo em que a carga esteve sob sua custódia desde a chegada ao Aeroporto de
Guarulhos.

4. Que efeitos exercem sobre este processo os resultados da ação ordinária no
0074.2015.00053400.1.0089 (0013840-72.2015.4.01.3400), que visava à anulação do processo
no 10814.723230/2011-91?
Comenta a empresa que vinha tentando obter a anulação do processo
administrativo no 10814.723230/2011-91, contra o qual impetrou a Ação Ordinária no
0074.2015.00053400.1.0089 22 perante a 5a Vara Federal em Brasília/DF.
Aquela ação judicial, no entanto, não exerce qualquer efeito sobre as decisões a
serem proferidas neste processo, até porque a relação entre os processos administrativos aqui
mencionados não enseja prejudicialidade.
A esse respeito, observe-se que a Súmula CARF No 167 manifesta o seguinte
entendimento a respeito da aplicação de decisões judiciais no Processo Administrativo Fiscal:
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia
normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a
observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades.
Súmula CARF no 167 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Além do mais, em observação meramente complementar, convém lembrar que,
embora possam ser utilizadas como reforço a essa ou aquela tese, as decisões judiciais não se
encontram entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN. Por essa razão,
somente as decisões judiciais definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e
pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos repetitivos e repercussão geral,
respectivamente, são de observância obrigatória pelo CARF. Eis o que dispõe o Regimento
Interno do Conselho (Portaria MF no 1.634/2023):
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

5. Os ilícitos apurados na ação penal no 0010251-82.2010.4.03.6119 desqualificam a ação
fiscal que deu origem ao presente processo?

22 A ação tramita em segredo de justiça.

Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Ao investir na tese de que os fatos narrados na autuação não teriam sido
investigados com o rigor necessário, associando a essa alegação comentários sobre a operação
que resultou em ação penal, com a condenação em primeiro grau de diversas pessoas, incluindo
servidores da RFB, a recorrente tenta transmitir a ideia de que todos os procedimentos
conduzidos pelas autoridades fiscais estariam maculados de suspeição, devendo, portanto, ser
considerados nulos.
Essa intenção, todavia, não prospera.
Em primeiro lugar, irregularidades eventualmente cometidas com a participação
de servidores são apuradas sistematicamente, no âmbito interno, pela Corregedoria da própria
Receita Federal, que nos últimos 20 anos tem demonstrado agir com rigor considerado até
mesmo implacável por muitas pessoas, mas que, na verdade, não tem deixado dúvidas sobre sua
eficácia no propósito de evitar e punir adequadamente, quando é o caso, as práticas nocivas ao
serviço público.
Além disso, quando as anormalidades constatadas ensejam implicações de
natureza criminal, o procedimento de correição é acompanhado de representação ao Ministério
Público, sujeitando os infratores à imposição das penas atribuídas pelo Poder Judiciário. Aliás,
nesse contexto e na maioria das vezes, apurações realizadas pelo órgãos policiais resultam de
denúncias encaminhadas pela própria Receita Federal ou da atuação conjunta entre a Receita
Federal, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário e as autoridades policiais.
Nada disso, entretanto, impede a Receita Federal de seguir com as ações
administrativas sob sua responsabilidade, no exercício regular de seu mandato como autoridade
fiscalizadora. E não poderia ser diferente, aliás, uma vez que esse é o dever inalienável da
Administração Tributária e Aduaneira.

6. Está correto o entendimento de que a conduta infratora (qual seja, o abandono de
mercadoria em recinto alfandegado) foi cometida pelo importador, excluindo-se, assim, a
possível responsabilização da Infraero?
A recorrente confunde aqui a responsabilidade pelo abandono e consequente
perdimento das cargas depositadas em seus armazéns com a responsabilidade pelo pagamento
dos tributos incidentes sobre a importação dos produtos, na hipótese do extravio das
mercadorias que se encontravam sob sua guarda.
Já vimos no item 2, acima – de moto exaustivo até –, que, além de ser designado
pela lei como responsável pelo imposto, o depositário também responde por avaria ou extravio
de mercadoria sob sua custódia. Essa previsão alcança entidades de administração pública
indireta e concessionárias ou permissionárias de serviço público. Além disso, para efeitos
fiscais, considera-se infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância da legislação aduaneira, em sentido amplo.
Essas previsões resumidamente expostas no parágrafo anterior decorrem da
aplicação dos arts. 32 e 60 do Decreto-Lei no 37/1966; arts. 649, 662 e parágrafo único; e art. 663
do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

A caracterização dessa responsabilidade independe da intenção do agente ou do
responsável, bem como da efetividade, da natureza ou da extensão dos efeitos do ato. Por fim,
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem de qualquer forma concorra para a sua
prática. É o que estabelecem o arts. 673 e 674 do Regulamento Aduaneiro.
Consequentemente, não existe amparo legal para a exclusão pretendida pela
interessada.

7. O teor da Nota Cosit no 115/2004 permite concluir que a penalização deve ser aplicada ao
infrator e não ao depositário (cuja responsabilidade, em tese, deveria ser apurada
exclusivamente sobre o extravio de volumes depositados)?
A autuada faz alusão ao voto divergente 23 registrado no Acórdão de Impugnação,
no que diz respeito à interpretação da Nota Cosit no 115/2004, inferindo que esse ato busca
facilitar a penalização do infrator e não do depositário.
Veja-se, entretanto, que o voto referido pela interessada pontua o seguinte:
Portanto, a Nota Cosit no 115/2004, deixa claro que no caso de extravio de mercadorias
em que a responsabilidade recair sobre o Fiel Depositário, por óbvio, este responde pela
multa substitutiva por impossibilidade de aplicação da pena de perdimento de que trata
o § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976.
Atente-se que, no presente caso, foi lavrado Termo de Vistoria Aduaneira [...] no qual
foi atribuída a responsabilidade pelo extravio ao depositário (impugnante), sendo ele,
portanto, responsável pela multa de substitutiva de perdimento.
Cumpre, ainda, ressaltar que os itens 5.4 e 5.5 da Nota em comento tratam da questão
“b” (“Na hipótese acima, pode ser aplicada retroativamente a nova legislação que trata
de mercadorias sujeitas a pena de perdimento e que foram extraviadas, estabelecida
pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003”) e, portanto, não se aplicam ao
presente caso.
Não obstante, pode-se perceber da leitura do item 5.4, reproduzido a seguir, que mesmo
na vigência da legislação anterior, já vigorava o entendimento de que o depositário deve
ser responsabilizado pela não concretização da apreensão das mercadorias extraviadas.
5.4. Anteriormente à edição da citada legislação, como deveria agir a Fazenda
Nacional para reaver o valor referente às mercadorias para as quais foi
aplicada a pena de perdimento e que seriam destinadas, e foram extraviadas?
Baseando-se no que dispõem os arts. 629, 638 e 652 do Código Civil - Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002 -, pode-se concluir facilmente que o
depositário deve ressarcir os prejuízos decorrentes da não-concretização da
apreensão dessas mercadorias, ou seja, quanto ao valor dos bens que deixaram
de ser apreendidos.
(grifos acrescentados à transcrição)

23 Trata-se da Declaração de Voto firmada pelo Ilustre Auditor-Fiscal Armando Feres Sadalla.

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Sobre essa suposição, portanto, não há como atribuir razão à interessada.

8. As ressalvas informadas no Sistema Mantra, associadas à ausência de ressalva por parte da
RFB, são suficientes para excluir a responsabilidade da depositária?
Vimos no presente caso que a empresa informou no sistema as ressalva
concernentes às avarias “A” (divergência de peso) e “C” (amassado). Além do mais, segundo a
descrição contida no item 2, acima, essa diferença corresponderia à irrisória proporção de 3% do
peso informado no conhecimento de carga (1.375 Kg <=> 1.329 Kg), em nada semelhante à
diferença constatada no ato da inspeção física que precedeu a vistoria aduaneira.
Conforme bem observou a autoridade aduaneira responsável pela autuação, para
que se possa considerar afastada a presunção de que trata o parágrafo único do art. 662 do
Regulamento Aduaneiro,24 as ressalvas ou protestos eventualmente registrados devem guardar
relação de pertinência com a infração apurada posteriormente:
No presente caso, a existência de registro de Avaria “A” – diferença de peso – por
ocasião do recebimento das mercadorias para armazenamento, motivado pela diferença
da ordem de 46 Kg – pouco mais de 3% do peso total – e avaria “C” – volume
amassado – se apresentam dissociadas dos fatos ocorridos posteriormente a tal registro,
[...] não podendo serem consideradas como eficazes para afastar a responsabilidade do
depositário pelo extravio total das mercadorias armazenadas, mediante a substituição
dos volumes por outros produzidos em território nacional.
Insubsistente também é a alegação de que a Infraero movimenta somente as
cargas e não o seu conteúdo, ou seja, as mercadorias. Se a depositária detém a incumbência
legal de zelar pelas cargas por ela armazenadas, por óbvio deve resguardar o seu conteúdo,
enquanto estiverem sob sua custódia. De outro modo, caso não fosse responsável por garantir a
inviolabilidade dos volumes mantidos em seus armazéns, suas atribuições não seriam dotadas de
qualquer sentido prático, seja em termos legais, operacionais ou econômicos. Tampouco haveria
qualquer eficácia na legislação que prevê a atribuição de responsabilidades e define as sanções
pela avaria ou extravio de mercadorias armazenadas em recintos alfandegados.
Em termos objetivos, portanto, as ressalvas informadas pela reclamante no caso
em apreço não podem ser apontadas como excludentes de sua responsabilidade sobre o extravio
constatado.

9. A depositária deixa de ser responsável pela carga sob sua guarda, a partir do momento em
que se caracteriza o abandono?
O raciocínio defendido pela empresa nesse ponto não encontra amparo na
legislação de regência.

24 Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua custódia [...]
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem
protesto.

Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Volto a mencionar neste ponto que a constatação formal do extravio ocorreu já em
2007, em um prazo de poucas semanas após configurada a situação de abandono da carga.
Equivoca-se a autuada, portanto, ao afirmar que o transcurso do prazo observado nas vistorias
aduaneiras sem providências por parte da Alfândega teria permitido a perpetuação do ilícito.
Quanto à pretensão de eximir-se da responsabilidade pela carga em seus armazéns
após a constatação de abandono sujeito à aplicação da pena de perdimento, considero bastante
acertadas as considerações registradas pela autoridade fiscal no auto de infração, das quais
transcrevo alguns excertos:
A responsabilidade do depositário sobre as mercadorias importadas recebidas para
armazenamento decorre também do disposto pelo art. 2o, inciso VIII, da IN SRF no
37/1996, que exige como condição para o alfandegamento de áreas e recintos que o
depositário assuma a condição de fiel depositário das mercadorias procedentes do
exterior ou a ele destinadas, carregadas, descarregadas, movimentadas, armazenadas o
de passagem pela instalação [...].
[...]
Ainda quanto à responsabilidade do depositário pela fiel guarda das mercadorias,
mesmo após tornarem-se passíveis de aplicação da pena de perdimento por abandono,
cite-se trecho de Acórdão proferido pelo E. TRF da 4a Região, seguido reiteradamente
pela jurisprudência daquele Tribunal:
“O depositário continua responsável pela guarda dos contêineres e das
mercadorias neles contidas quando, mesmo sendo possível a decretação da pena
de perdimento pela Receita Federal, não tenha ela tomado essa atitude.” (TRF4,
AG 2007.04.00.004700-0, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona,
DE 30/05/2007).
Tal entendimento jurisprudencial em nada se distancia do previsto pela legislação
aduaneira, na medida em que, como se extrai do art. 647 do Regulamento Aduaneiro
[...], o transcurso do prazo de abandono e o fato de tornar-se a mercadoria passível da
aplicação da pena de perdimento em nenhum momento autoriza concluir que as mesmas
(sic) deixam de estar sob a custódia do depositário, tendo como consequência única e
exclusiva o pagamento da tarifa de armazenagem ao depositário, com recursos do
Fundaf [...] até a data em que a [...] Receita Federal RETIRAR A MERCADORIA, o
que confirma que, até a efetiva retirada das mercadorias abandonadas dos recintos
alfandegados [...], permanece a responsabilidade dos depositários por sua guarda, em
conformidade com o dispostos pelos arts. 13, inciso IV, 662 e seu parágrafo único, e
663, todos [do Regulamento Aduaneiro].

Vejamos o que diz o art. 647 do Regulamento Aduaneiro:
Art. 647. Decorridos os prazos previstos nos arts. 642 e 644, sem que tenha sido
iniciado o despacho de importação, o depositário fará, em cinco dias, comunicação à
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o recinto
alfandegado, relacionando as mercadorias e mencionando todos os elementos
necessários à identificação dos volumes e do veículo transportador (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 31, caput).
§ 1o Feita a comunicação dentro do prazo previsto, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, com os recursos provenientes do Fundo Especial de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, efetuará o pagamento, ao depositário,
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

da tarifa de armazenagem devida até a data em que retirar a mercadoria (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 31, § 1o).
§ 2o Caso a comunicação não seja efetuada no prazo estipulado, somente será paga pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil a armazenagem devida até o término do referido
prazo, ainda que a mercadoria venha a ser posteriormente alienada (Decreto-Lei no
1.455, de 1976, art. 31, § 2o).

Amparado nesses comentários, entendo que não haja sombra de dúvida quanto à
convicção de que o depositário permanece como responsável pela guarda das mercadorias
consideradas abandonadas, até que sejam retiradas do recinto alfandegado.

10. São suficientes os elementos que fundamentaram a definição dos valores tomados como
base de cálculo para apuração dos tributos, nos termos do art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003?
Embora a recorrente questione os valores estipulados pela Autoridade Fiscal como
base de cálculo para apuração da multa substitutiva do imposto, percebe-se que as informações e
critérios utilizados para esse fim estão suficientemente descritos no auto de infração e no voto
condutor do acórdão combatido, garantido à autuada o pleno exercício do direito de defesa.
O arbitramento da base de cálculo deu-se em conformidade com o previsto no art.
67, da Lei no 10.833/2003, que prevê o seguinte:
Art. 67 . Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de seu
extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de
transporte disponíveis, serão aplicadas, para fins de determinação dos impostos e dos
direitos incidentes, as alíquotas de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo do Imposto
de Importação e de 50% (cinquenta por cento) para o cálculo do Imposto sobre Produtos
Industrializados.
§ 1o Na hipótese prevista neste artigo, a base de cálculo do Imposto de Importação será
arbitrada em valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as
mercadorias importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional,
constantes de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete
e seguro internacionais, acrescida de 2 (duas) vezes o correspondente desvio padrão
estatístico.
§ 2o Na falta de informação sobre o peso da mercadoria, adotar-se-á o peso líquido
admitido na unidade de carga utilizada no seu transporte.
Apesar de queixar-se do arbitramento, a recorrente pouco ou nada pode
acrescentar à sua defesa, limitando-se a descrever o procedimento adotado pela fiscalização e a
formular a suposição de que deveriam ser apresentados elementos que possibilitassem a
verificação de que os valores atribuídos a cada aeroporto correspondem, de fato, à média das
mercadorias importadas nos últimos seis meses.
Aduz que o arbitramento do valor – que considera extremamente elevado –,
fundamentado no art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003, enseja afronta aos princípios da legalidade
e da razoabilidade.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Inexiste, todavia, previsão legal que atenda aos anseios da empresa autuada.
Primeiramente, quanto à suposta inobservância dos princípios mencionados, é
entendimento pacífico neste Conselho que não se pode deixar de atender a uma expressa
determinação legal para acolher argumentos sobre violação de princípios, sejam eles
constitucionais ou de Direito Tributário. Quanto a essa questão, assim dispõe a Súmula no 2 do
CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Além disso, o fato de a reclamante não conformar-se com os parâmetros
estabelecidos na Lei, não justifica sua pretensão de que o critério legal seja afastado.
Descrição minuciosa acerca dos procedimentos e informações levados em conta
na apuração da base de cálculo foi inserida pela autoridade fiscalizadora no auto de infração, do
qual transcrevo apenas os seguintes excertos:
[...] não foi possível a identificação das mercadorias extraviadas nem de seu valor
aduaneiro, não obstante as diligências empreendidas pela autoridade fiscal nesse sentido
[...].
Ante tal constatação, incide o comando inscrito no art. 67, § 1o, da Lei no 10.833/2003,
que determina o arbitramento da base de cálculo, em valor equivalente à [...]
Conforme demonstra a planilha anexada [...], o valor da média obtida em pesquisa às
bases de dados da [Receita Federal], relativa às importações realizadas por meio de
transporte aéreo internacional, no semestre anterior à data considerada como de
ocorrência do fato gerador [...], foi de R$ [...] por quilograma e o desvio padrão obtido
foi de US$ [...], resultando na seguinte base de cálculo por quilograma: [...]
Tal cálculo foi obtido a partir de:
-
extração de dados do Siscomex Importação por meio do aplicativo DW Aduaneiro,
utilizando-se como parâmetro de pesquisa as Declarações de Importação a título
definitivo registradas no semestre anterior àquele em que se considera ocorrido o
fato gerador [...], que indicaram como meio de transporte a via aérea. A pesquisa
apresenta, portanto, todos os recintos alfandegados do País que tiveram, naquele
período, o registro de DIs relativas a cargas chegadas ao Brasil por aquela via de
transporte, que é a mesma via utilizada para as mercadorias objeto desta autuação.
-
a partir dos dados obtidos, efetuou-se o cálculo da média dos valores por quilograma
das mercadorias importadas, considerando-se o valor CIF [...], que reflete o texto
legal (“...incluídas as despesas de frete e seguro internacionais”), em dólares dos
EUA (US$) e o peso líquido das mesmas mercadorias, registrados nas declarações
de importação, e o cálculo do desvio padrão estatístico;
O cálculo do valor aduaneiro aplicável considerou os exatos termos do art. 67, § 1o, da
Lei no 10.833/2003, ou seja, a média dos valores por quilogramas de todas as
mercadorias importadas a título definitivo pela mesma via de transporte internacional no
semestre anterior, ou seja, a média nacional, considerando todos os recintos aduaneiros
do País que, naquele período, tiveram o registro de declarações de importação a título
definitivo para cargas cujo transporte internacional se deu pela via aérea.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-014.147 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10814.724980/2011-80

Por sua vez, constata-se que a taxa de câmbio do dólar [...] no dia de ocorrência do fato
gerador era de [...].
Aplicando-se tais valores às mercadorias objeto desta autuação, chega-se à seguinte
base de cálculo:
[...]

Vê-se, portanto, que são suficientes os elementos nos quais se ampara a definição
dos valores tomados como base de cálculo para a apuração dos tributos, nos termos do art. 67, §
1o, da Lei no 10.833/2003.

Conclusão
Diante das considerações aqui apresentadas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo integralmente a autuação.

Esse é o voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior

Fl. 890
DF CARF MF
Original